Tribunal: TCU
Processo: 016.179/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5933/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.179/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edneide Ramos de Santana (CPF XXX.449.845-XX); Larissa Merlo Morales (CPF XXX.272.609-XX); Luciana Carrion Carvalho (CPF XXX.992.910-XX); Marcos Roberto Mesquita (CPF XXX.303.778-XX); Mirela Stefânia Pacheco (CPF XXX.083.500-XX); Renata Chiquetti Machado (CPF XXX.390.118-XX); Rita de Cassia da Silveira Cordeiro (CPF XXX.952.727-XX); Simone Elisa Mai (CPF XXX.850.979-XX); Taira Inelves Olszewski (CPF XXX.294.910-XX) e Walmir Ruis Salinas Junior (CPF XXX.478.719-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - IFC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.